Tribunal: TJMT
Processo: 1038174-69.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038174-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA - CPF: 542.258.501-10 (APELANTE), SERGIO XIMENEZ FERREIRA - CPF: 030.908.651-57 (APELANTE), TALIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 455.110.858-80 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO APARECIDO PORTA - CPF: 414.867.208-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME INICIAL FECHADO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO LEGAL. REMIÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 35), sendo dois deles também condenados por desacato (CP, art. 331). A defesa de uma das recorrentes arguiu preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. No mérito, buscam a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade, e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, alteração de regime e remição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: saber se (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) há provas suficientes para a condenação por tráfico e associação; (iii) houve crime de desacato; (iv) é aplicável o tráfico privilegiado; (v) há interesse recursal no pedido de prisão domiciliar para ré em liberdade; (vi) o regime fechado é adequado ao
quantum
da pena; e (vii) cabe ao Tribunal analisar remição de pena antes da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial sucinta, que expõe as razões de convencimento e indica as provas (depoimentos policiais), não padece de nulidade, satisfazendo o art. 93, IX, da CF/88.

4. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas pelas apreensões de entorpecentes, balança de precisão, anotações de contabilidade ("ativado") e dinheiro trocado, corroboradas pelos depoimentos harmônicos dos policiais e relatórios de investigação que apontam a existência de "boca de fumo".

5. A associação para o tráfico ficou caracterizada pela estabilidade e permanência, evidenciadas pela divisão de tarefas ("patrões" e "soldado/intermediário"), horários definidos para abastecimento e contabilidade organizada, o que afasta a alegação de mero concurso eventual.

6. O crime de desacato restou configurado pelas palavras ofensivas e ameaças de morte proferidas contra os agentes públicos no exercício de suas funções, com nítido dolo de menoscabo.

7. A condenação por associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação da redutora do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06).

8. O pedido de prisão domiciliar carece de interesse recursal, uma vez que a recorrente responde ao processo em liberdade provisória. Ademais, iniciada a execução, a competência para análise de incidentes é do Juízo da Execução Penal.

9. A manutenção do regime inicial fechado é medida impositiva, por força do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, tendo em vista que a pena definitiva fixada é superior a 8 (oito) anos de reclusão.

10. O pleito de remição da pena pelo trabalho não comporta conhecimento nesta fase, pois a competência é do Juízo das Execuções Penais (LEP, art. 66, III, 'c'). Além disso, o benefício exige o efetivo cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, sob fiscalização estatal, não se aplicando ao trabalho doméstico realizado em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: "1. A condenação simultânea por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora do tráfico privilegiado. 2. A fixação de regime inicial fechado é obrigatória para condenados a pena privativa de liberdade superior a 8 anos (CP, art. 33, § 2º, 'a'). 3. Matérias relativas a incidentes da execução penal, como remição de pena, devem ser analisadas pelo Juízo da Execução."

__________________

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 33, § 2º, 'a', art. 331; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, § 4º e 35; LEP, art. 66, III, 'c' e art. 126.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1780561/PR; STJ, AgRg nos EDcl no HC 769110/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TALIA DE ALMEIDA SILVA

SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA

FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TALIA DE ALMEIDA SILVA, FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
e
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1038174-69.2023.8.11.0003, que os
condenou
nos seguintes termos:

·

TALIA DE ALMEIDA SILVA
e
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
pela prática,
em concurso material

(art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 331 do Código Penal
, às penas idênticas de
08 (oito) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

·

SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
pela prática,
em concurso material

(art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.399 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 301946056, a apelante
TALIA DE ALMEIDA SILVA
arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade parcial da sentença
por ausência de fundamentação quanto à condenação pelo crime de desacato. No mérito, pleiteia a
absolvição
do crime de
associação para o tráfico de drogas
, ao argumento de que não restou comprovada a estabilidade e permanência, e do delito de
desacato
, alegando atipicidade por inexistência de dolo específico. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4.º, da Lei de Drogas) na fração máxima; a fixação de regime inicial
semiaberto
; a concessão de
prisão domiciliar
; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
remição da pena
pelos dias comprovadamente trabalhados antes do trânsito em julgado.

Já os apelantes
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
e
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
, nas razões recursais anexadas sob o ID 301946060, pugnam pela
absolvição
de ambos quanto aos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, invocando insuficiência probatória, bem como a absolvição de
FERNANDO
em relação ao crime de
desacato
. Subsidiariamente, vindicam a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
. Por fim, prequestionam

a

matéria debatida, para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 301946063, o Ministério Público sustenta a robustez das provas para a condenação de todos os réus em todos os delitos, e a inviabilidade dos benefícios pleiteados, diante do que requer sejam desprovidos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 314210857, opinou pelo
desprovimento

dos recursos
, defendendo a manutenção integral da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE
PARCIAL DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESACATO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos defensivos.

A defesa de
TALIA DE ALMEIDA SILVA
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória no que tange ao crime de desacato, sustentando que o MM. Juiz
a quo
não fundamentou adequadamente as razões de decidir, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A súplica, contudo,
não
merece prosperar
.

É cediço que o dever de motivação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a obrigação de responder exaustivamente a todos os argumentos das partes, nem de tecer longas explanações sobre cada ponto, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, indicando as provas e os fundamentos jurídicos que alicerçam a conclusão adotada.

No caso em apreço, conquanto sucinta, a fundamentação apresentada na r. sentença é suficiente e idônea. O magistrado sentenciante reportou-se expressamente às provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente aos depoimentos dos policiais civis
Leila Giane Mensch
e
Nelson de Souza Neto
, os quais narraram de forma uníssona que os réus
TALIA
e
FERNANDO
, ao serem conduzidos para a delegacia, proferiram palavras de baixo calão e ofensas diretas à equipe, com o nítido propósito de menoscabar a função pública.

Ao validar esses depoimentos como prova suficiente para a condenação, o julgador monocrático estabeleceu o nexo lógico entre a conduta da ré (xingamentos narrados pelas testemunhas) e o tipo penal imputado (desacato), satisfazendo o dever de motivação. O fato de a análise ter sido feita de forma conjunta ou concisa, englobando o contexto da prisão em flagrante, não retira a higidez do ato decisório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que “
1. Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais de seu recurso não se conheceu
” (STJ - AgRg no AREsp: 1780561 PR 2020/0284802-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021). Destaquei.

Ademais, vigora no processo penal o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.
In casu
, a i. defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo suportado pela apelante, tanto que foi capaz de exercitar amplamente o contraditório e a ampla defesa, impugnando em sede recursal o mérito da condenação pelo desacato, inclusive discutindo o dolo da conduta, o que evidencia a plena compreensão dos motivos da condenação.

Portanto, estando a decisão alicerçada em elementos de prova idôneos indicados pelo magistrado, ainda que de forma objetiva, não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
rejeita-se
a
tese de nulidade
arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que os apelantes
TALIA DE ALMEIDA SILVA
,
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
e
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
foram condenados pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, e os dois primeiros também por
desacato
.

Segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2023, por volta das 11h30min, na Avenida Cuiabá, Centro de Rondonópolis/MT, os sentenciados foram presos em flagrante. Consta que a Polícia Civil já monitorava a região conhecida como "Boca da Unic" e tinha informações de que
TALIA
e seu companheiro
SÉRGIO
atuavam como fornecedores de drogas ("patrões"), abastecendo
FERNANDO
("Poliglota"), que realizava a venda direta aos usuários.

Na data dos fatos, a equipe policial visualizou o momento em que
TALIA
chegou de motocicleta e entregou um invólucro para
FERNANDO
. Realizada a abordagem, foram encontrados na posse do último
08 (oito) porções de pasta base de cocaína
e
01 (uma) porção de maconha
. Em diligência contínua na residência do casal, os agentes de segurança pública apreenderam uma
balança de precisão
,
R$ 1.477,00 (mil quatrocentos e setenta e sete reais)
em notas trocadas e
resquícios de entorpecentes
, indicando o fracionamento da droga no local. Na delegacia,
TALIA
e
FERNANDO
proferiram ofensas e xingamentos contra a equipe policial.

Nesse contexto, os apelantes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das razões recursais.

1.

DO TRÁFICO DE DROGAS:

As defesas de
SÉRGIO
e
FERNANDO
buscam a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória. Todavia, do cômputo do caderno processual,
não vislumbro motivo para acolher o pedido defensivo
.

A
materialidade da infração penal

está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 301945376), Boletim de Ocorrência (ID 301945377), Termo de Exibição e Apreensão (ID 301945377), Laudo Pericial Definitivo (ID 3019458770), que atestou a presença de
2,79g de maconha
e
1g de cocaína
no material ilícito confiscado, Relatório de Investigação n.º 2023.13.87229 (ID 301945890), bem como pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os apelantes no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

A investigadora
Leila Giane Mensch
declarou, em juízo, que a prisão dos envolvidos foi fruto de uma investigação em curso, desencadeada após a prisão de um casal (Aline e Gustavo), dois dias antes, que foi surpreendido comercializando pasta base de cocaína na região central de Rondonópolis. O referido casal indicou
SÉRGIO
, conhecido como “Serginho”, e Talia, conhecida como “Doidinha”, como os fornecedores da substância ilícita. Relatou que os investigados abasteciam os pontos de venda por intermédio de usuários, nos horários de menor movimentação policial.

No dia dos fatos, a equipe visualizou
FERNANDO
, conhecido como “Poliglota”, adotando comportamento suspeito, momento em que Talia chegou ao local conduzindo uma motocicleta vermelha, entregou-lhe um objeto e saiu rapidamente, em direção contrária à via.
FERNANDO
foi abordado imediatamente, sendo encontradas com ele porções de pasta base de cocaína e maconha. Talia também foi interceptada na sequência, portando consigo quantia em dinheiro. Em diligência realizada na quitinete de Talia e
SÉRGIO
, foram apreendidos uma balança de precisão escondida em saco de sal para gado, R$ 1.177,00 em notas fracionadas (muitas de dois reais), e anotações com conteúdo típico de tráfico.

Destacou que, entre as anotações apreendidas, havia referências ao termo "BRAW" (gíria para maconha) e o nome "Israel", um faccionado conhecido da polícia. Mencionou também a existência de um papel com a escrita "ATIVADO", jargão utilizado para indicar que a boca de fumo está abastecida e em funcionamento, contendo valores que coincidiam com o montante apreendido na casa.

A investigadora pontuou que
SÉRGIO
foi identificado como traficante tanto por usuários ouvidos quanto pelas anotações encontradas na residência, reforçando seu envolvimento direto com a atividade ilícita, ainda que a entrega visualizada no dia tenha sido realizada por Talia. Confirmou também que esta tentou quebrar seu celular, prática comum entre faccionados para impedir a extração de dados, e que tanto ela quanto
FERNANDO
desacataram a equipe policial, com xingamentos e ameaças.

O investigador
Lauro Evaner Corrêa
reiterou todas as informações prestadas por sua colega, frisando que a equipe iniciou uma investigação sobre os acusados em razão de abordagens realizadas na região da Rua Floriano Peixoto, em frente à antiga UNIC, local com grande concentração de usuários de drogas e ocorrência de furtos. Relatou que, durante as entrevistas de campo, os usuários relataram comprar entorpecentes de
SÉRGIO
, vulgo "Serginho", e de Talia, vulgo "Doidinha", os quais eram conhecidos como os "patrões" que abasteciam aquele ponto de venda. Esclareceu que ambos mantinham um relacionamento amoroso à época.

Informou que, durante os monitoramentos, a equipe avistou
SÉRGIO
entregando drogas e logrou êxito em identificar o local onde o casal residia, situado na região da Cidade de Deus. Explicou que o corréu
FERNANDO
atuava como um usuário que permanecia entre os demais dependentes químicos, cuja função era pegar a droga com Talia ou
SÉRGIO
e revender para os usuários da região, recebendo em troca uma porção para consumo próprio.

Descreveu que, na data do flagrante, 18 de outubro de 2023, a equipe monitorava a Rua Floriano Peixoto quando avistou
FERNANDO
caminhando de um lado para o outro, aparentando esperar alguém. Na sequência, Talia chegou em uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, parou o veículo e
FERNANDO
foi ao seu encontro. Nesse momento, Talia retirou um invólucro de suas vestes íntimas e repassou para
FERNANDO
, evadindo-se em seguida pela contramão da Avenida Cuiabá.

Relatou que parte da equipe realizou a abordagem de Talia, ocasião em que ela tentou quebrar seu aparelho celular, apresentando versões contraditórias sobre a origem do objeto. Concomitantemente, a equipe retornou ao local onde
FERNANDO
estava e constatou que ele havia acabado de vender drogas para dois usuários. Na abordagem desse apelante, foram encontradas porções de pasta base de cocaína e uma porção de maconha em suas vestes íntimas, além de pedras de pasta base com os usuários que estavam no local.

Declarou que, diante da situação de flagrância, deslocaram-se até a residência de Talia e
SÉRGIO
, na Cidade de Deus. No imóvel, apreenderam uma balança de precisão, mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro trocado (notas de dez, cinco e dois reais) e verificaram, em uma bancada, resquícios de pasta base de cocaína, indicando o fracionamento da droga, além de rolo de papel filme e anotações referentes ao tráfico.

Por fim, narrou que, durante a ação policial, Talia e
FERNANDO
desacataram a equipe, proferindo xingamentos e ofensas, sendo necessário o uso de algemas para conter Talia, que estava agressiva. Mencionou que Fernando chegou a ameaçar o chefe de investigação, Nelson, dizendo que "
seus paus no cu merecem morrer
". Afirmou que a região monitorada "
ficou limpa
" de usuários após a prisão dos acusados, indicando que o núcleo principal estava centralizado naquele domicílio.

O investigador
Nelson de Souza Neto
, integrante da equipe de apoio, embora não tenha participado do monitoramento anterior, confirmou sua atuação no momento do flagrante e que a ação decorreu de uma investigação em curso conduzida pelos policiais Lauro e Leila. Destacou que presenciou o desacato de
FERNANDO
e Talia à equipe policial, mediante o uso de palavras de baixo calão e insultos, e que a prisão se deu em contexto de flagrância. Negou, por outro lado, qualquer agressão policial contra os acusados.

A versão apresentada pelos policiais encontra respaldo nos elementos materiais apreendidos, notadamente a balança de precisão, o rolo de plástico filme, as anotações relativas ao tráfico e a quantia em dinheiro em cédulas de pequeno valor, incompatível com a condição econômica dos acusados e característica do comércio de drogas.

Ademais, o
Relatório de Investigação nº 2023.13.87229
, elaborado pelos investigadores Lauro Evaner Correa, Leila Giane Mensch e Rogério Alves de Souza, analisou detalhadamente os fragmentos de papel apreendidos na residência dos acusados Talia e
SÉRGIO
, identificando termos como "ativado" (utilizado para indicar que o ponto de venda está em funcionamento), "Braw" (referência à maconha), além de contatos telefônicos associados a fornecedores e usuários de drogas.

No referido documento, restou consignado o seguinte:

“(...) o primeiro papel analisado encontramos a palavra "ATIVADO" e números nessa sequência (520/741/8, 520/741/8, 520/741/8) verificamos que os valores estão um embaixo do outro aparentando ser diárias e somando esses valores verificamos um total de R$1.269,00 (um mil duzentos e sessenta e nove reais), comparamos com o valor apreendido na residência do casal de traficantes e o valor que estava atrás da capa do celular de Talia no momento da abordagem totaliza R$1.277,00 (um mil duzentos e setenta e sete reais). Dando a entender que o ganho diário do casal gira em torno de R$1.200,00 a R$1.500,00 por dia. A palavra "ativado" no meio da criminalidade significa que o casal está portando drogas para a venda, eles utilizam muito essa palavra e suas derivações para informar os usuários que estão vendendo drogas, tais como: "Tô ntv (nativa ou na ativa)", "ativei o corre", "To ativado aqui", "o disciplina me ativou no óleo".

No segundo papel que analisamos encontramos um número de telefone, "66 99935-6746", com a palavra "Braw". Entendemos que esse número é de um dos fornecedores do casal que entrega-lhes a droga do tipo canabis sativa (maconha).

No terceiro papel que analisamos encontramos o nome "Israel" e o número de telefone "66 9905-4699". É de conhecimento dessa especializada que um indivíduo que atende pelo vulgo de Israel pertence a Organização Criminosa Comando Vermelho e que tem cargo de relevância dentro da Facção. Temos a imagem desse indivíduo e uma mensagem que membros da Organização postaram em um grupo do Comando Vermelho dizendo o dia em que o suspeito de vulgo Israel ascendeu na Facção. Vamos anexar o print da tela do celular dessa equipe de investigação que recebeu a mensagem de colaboradores.

No quarto papel que analisamos fora encontrado o número de telefone "66 99224-6972" e o nome "Japa". Ressaltamos que em nossas investigações no combate ao tráfico nessa região onde o casal Talia vulgo Doidinha e Sérgio vulgo Serginho atuam, identificamos um indivíduo por nome Jonas Gomes Martins vulgo Japa que é usuário de drogas e permanece nessa região junto aos usuários que perambulam naquela localidade”
(ID 301945890).

Agrega-se, também, que, na etapa inquisitiva, o usuário
Bruno Prado de Oliveira
declarou que “
estava em frente a antiga faculdade UNIC, Centro, Rondonópolis/MT, quando
viu um menino comprando droga de um rapaz (estatura em torno de 1.7/1.75, cor clara, meio gordinho), o qual estava numa motocicleta Honda Vermelha; Que conseguiu identificar o rapaz que estava vendendo droga, o qual é conhecido por Sérgio, uma vez que ele (declarante) e Sério já usaram droga juntos; Que comprou R$ 50,00 (cinquenta reais) de pedra de pasta base de Sérgio; Que ao todo foram cinco pedrinhas
; Que, depois de uma hora que havia comprado a droga de Sérgio, policiais compareceram no local (frente a antiga Faculdade UNIC); Que quando os policiais chegaram ali haviam, além do declarante, mais três homens e uma mulher; Que com o declarante foi apreendido uma pedrinha de pasta base que restou, pois que as outras quatro já havia consumido; Que comprou droga de Sérgio apenas uma vez; Que já viu Sérgio uma vez com uma mulher (estatura em torno de 1.7/1.8, cor clara, meio fortinha, cabelos longos e preto) na região da antiga UNIC de motocicleta, todavia não sabe se eles (Sérgio) e referida mulher tem algum relacionamento; Que esta mulher que viu com Sérgio sempre está ali na região da antiga Faculdade UNIC; Que já viu ela de dia e de noite ali usando droga; Que não tem conhecimento se mencionada mulher vende droga”
(ID 301945386).

E a usuária
Camila Alves de Oliveira
, ouvida nos autos do Inquérito Policial n.º

349.4.2023.34608, cuja cópia encontra-se no ID 301945886, declarou, em sede policial, ter ciência de que
SERGIO
é o proprietário do ponto de venda de drogas conhecido como “Boca de Fumo da UNIC”. Asseverou, entretanto, que ele não atende pessoalmente os usuários, utilizando-se de terceiros para a comercialização das substâncias ilícitas. Indicou que, atualmente, a pessoa responsável pela venda de drogas nesse local seria Gustavo dos Santos Polveiro, conhecido pela alcunha de “Franck do semáforo”. Acrescentou, ainda, que Aline de Souza Oliveira Pinto também intermediava a venda de entorpecentes para
SÉRGIO
, embora, no momento do depoimento, estivesse em débito com a mencionada “boca de fumo”. (ID 301945397).

Em contrapartida, a corré
Talía de Almeida Silva
, interrogada em audiência, negou qualquer vínculo com o tráfico de drogas, afirmando que não mantinha união estável com
SÉRGIO
e que ambos seriam apenas usuários eventuais de entorpecentes, sem jamais terem coabitado. Relatou que, no dia 18 de outubro de 2023, transitava de motocicleta após o trabalho com o objetivo de buscar seus filhos, quando passou por
FERNANDO
— pessoa que disse conhecer apenas de vista — e que este teria gritado algo, sem que ela tenha parado o veículo.

Segundo sua versão, foi abordada pouco depois por policiais civis, tendo negado, de forma veemente, que tivesse repassado qualquer objeto ou droga a
FERNANDO
. Contestou ainda a legalidade da busca domiciliar e afirmou que os objetos apreendidos não lhe pertenciam, insinuando que poderiam ter sido plantados. Alegou que o valor em dinheiro encontrado era oriundo de sua atividade laboral e de sua mãe, que venderia semijoias.

Também negou ter quebrado intencionalmente seu aparelho celular, sustentando que o dano teria ocorrido durante a confusão da abordagem policial. Em relação à acusação de desacato, admitiu apenas ter se recusado a assumir a propriedade da droga, sob pressão da equipe policial, mas negou a utilização de palavras ofensivas.

Os apelantes
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
e
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
não foram interrogados em juízo e, na etapa inquisitiva, negaram o envolvimento com o narcotráfico, sustentando que são meros usuários de drogas.

Nessa toada, o exame concatenado das provas orais acima enumeradas com os demais elementos probatórios que compõem o caderno processual e as circunstâncias do flagrante – apreensão de drogas, dinheiro sem origem lícita comprovada e petrechos para o tráfico, somada à visualização da entrega do entorpecente pelos policiais - revela um quadro suficientemente robusto para indicar a vinculação dos apelantes com a prática do tráfico de drogas, afastando-se, assim, a pretensão absolutória.

A negativa de autoria apresentada pelos acusados não encontra respaldo no conjunto probatório, constituindo mera tentativa de se esquivarem da responsabilidade penal. A versão apresentada por Talia em seu interrogatório judicial, de que não entregou drogas para
FERNANDO
e que os objetos apreendidos em sua residência não lhe pertenciam, mostra-se inverossímil e isolada nos autos, contrariando as provas materiais e testemunhais produzidas.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que
o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé
pública
e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os condenados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Faz-se relevante salientar, também, que o fato de os agentes não terem sidos flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, embora a quantidade de droga apreendida seja diminuta, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria de
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
e
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
pelo crime tráfico de drogas, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantem-se
, pois,

nesse ponto, a condenação dos apelantes.

2.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:

No tocante ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, as defesas alegam ausência do vínculo de estabilidade e permanência, sugerindo tratar-se, no máximo, de mero concurso eventual de agentes.

O pleito, todavia,
não
merece acolhimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o tráfico de drogas configura-se mediante a
associação de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e no artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias em que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas não prescinde da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

In casu
, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de associação estável e permanente entre os apelantes, com divisão de tarefas e finalidade específica de praticar o tráfico de drogas.

A
materialidade da infração penal

está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 301945376), Boletim de Ocorrência (ID 301945377), Termo de Exibição e Apreensão (ID 301945377), Laudo Pericial Definitivo (ID 3019458770), que atestou a presença de
2,79g de maconha
e
1g de cocaína
no material ilícito confiscado, Relatório de Investigação n.º 2023.13.87229 (ID 301945890), bem como pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva
, a prova oral colhida nas duas fases da persecução penal não deixa dúvida de que os apelantes estavam associados para o fim de praticar o narcotráfico.

De acordo com o que foi narrado no
Boletim de Ocorrência n.º 2023.296662
(ID 301945377), em diligências voltadas ao combate ao tráfico ilícito de drogas na região central da cidade, a Polícia Civil identificou um casal apontado como responsável pelo abastecimento de usuários de entorpecentes naquela área, formado por
TALIA DE ALMEIDA SILVA
, conhecida como “Doidinha”, e
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
, apelidado de “Serginho”. Consta que ambos concentrariam a distribuição de pasta-base de cocaína na rua Floriano Peixoto, entre as avenidas Marechal Dutra e Cuiabá.

Segundo relataram usuários abordados ao longo da investigação, o casal recebia ligações ou mensagens pelo aplicativo WhatsApp, por meio das quais eram solicitadas porções de pasta-base de cocaína, deslocando-se, então, até a rua Floriano Peixoto e/ou avenida Cuiabá para realizar as entregas, utilizando-se de uma motocicleta Honda Fan de cor vermelha, placa QCP9J42. Ainda conforme essas informações,
TALIA
e
SÉRGIO
valiam-se de outros usuários de drogas para o comércio das porções na região central, remunerando-os com parte da própria substância ilícita. Dois desses colaboradores seriam Gustavo dos Santos Polveiro e Aline de Souza Oliveira Pinto, que residiam na rua Floriano Peixoto, em frente ao prédio da antiga UNIC.

No dia 16 de outubro de 2023, a equipe policial recebeu notícia de que
SÉRGIO
estaria realizando entrega de entorpecentes a Gustavo e Aline. Ao se deslocar até o endereço, a polícia apreendeu quantidade relevante de pasta-base de cocaína, embora não tenha logrado êxito em prender
SÉRGIO
, que já havia deixado o local, fato registrado no Boletim de Ocorrência nº 2023.293837.

Apurou-se, ainda, que outro usuário que trabalhava para Talia (“Doidinha”) e Sérgio (“Serginho”) era
FERNANDO LUIZ DEGAWA
, conhecido como “Poliglota”, o qual permanecia entre os usuários de drogas na região chamada de “Faixa de Gaza” e na própria rua Floriano Peixoto, comercializando porções de pasta-base de cocaína. As porções, conforme descrito, eram ocultadas em suas roupas íntimas e, quando se esgotavam,
FERNANDO LUIZ
entrava em contato com o casal investigado para que fosse novamente abastecido.

De acordo com informações prestadas por usuários conduzidos na segunda-feira imediatamente anterior aos fatos, tanto
TALIA
quanto
SÉRGIO
realizavam o abastecimento de drogas no referido ponto, deslocando-se ao local três vezes ao dia: antes das 8 horas da manhã, no horário de almoço e após as 18 horas. Esses entrevistados também afirmaram que
TALIA
, “Doidinha”, era integrante da facção criminosa Comando Vermelho, negando, contudo, que
SÉRGIO
pertencesse à mesma organização.

Em face das prisões efetuadas em 16 de outubro de 2023, o monitoramento policial prosseguiu. No dia anterior à prisão ora analisada, os investigadores teriam avistado
SÉRGIO
, em sua motocicleta Honda Fan, aproximando-se de
FERNANDO LUIZ
(“Poliglota”) para abastecê-lo com pasta-base de cocaína. Na ocasião, a equipe conseguiu acompanhar
SÉRGIO
até seu endereço, situado na avenida Magnólia Angélica de Araújo, nº 4224, quitinete nº 03, bairro Sagrada Família.

Já em 18 de outubro de 2023, enquanto era observado o ponto de venda localizado na avenida Floriano Peixoto, os policiais visualizaram o funcionário do casal investigado,
FERNANDO LUIZ
, caminhando de um lado para outro pela avenida Cuiabá, em atitude típica de quem aguarda encontro previamente combinado. Após alguns minutos, os agentes avistaram
TALIA
(“Doidinha”) pilotando uma motocicleta Honda Fan vermelha, descendo a rua Floriano Peixoto em direção à avenida Cuiabá. Ao chegar àquela via, ela teria trafegado na contramão até alcançar
FERNANDO LUIZ
, ocasião em que retirou de dentro de sua roupa íntima, na região da cintura, as porções de droga posteriormente apreendidas, entregando-as diretamente ao referido colaborador, para então deixar o local em alta velocidade pela avenida Cuiabá, em direção à rua XV de Novembro.

Diante da situação de flagrância, a equipe procedeu à abordagem de
TALIA
antes que ela alcançasse a esquina com a rua XV de Novembro. No momento da intervenção policial, a investigada retirou um aparelho celular que ocultava dentro do capacete e tentou quebrá-lo com as mãos, sendo prontamente impedida pelos agentes de segurança pública. Com ela foram apreendidos o telefone celular, a motocicleta e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Na sequência, os policiais retornaram ao ponto de venda de drogas onde atuava
FERNANDO LUIZ
(“Poliglota”) e o abordaram na companhia de outros quatro usuários. Com este apelante foram encontradas seis porções de pasta-base de cocaína, bem como porção de
Cannabis sativa
(maconha). Com os usuários Bruno Prado de Oliveira e Adalberto Neves Lima foram apreendidas duas porções de pasta-base de cocaína, cada qual portando uma porção nas mãos.

Indagados sobre a origem do entorpecente, Bruno e Adalberto declararam que haviam acabado de receber as drogas de
FERNANDO LUIZ
e confirmaram já terem adquirido entorpecentes diretamente de
SÉRGIO
(“Serginho”) em outras oportunidades.

Questionada acerca do aparelho celular que tentara destruir,
TALIA
apresentou versões contraditórias, inicialmente afirmando que o telefone não lhe pertenceria e que teria sido entregue por um “noiado”, para, em seguida, alegar que encontrara o aparelho no chão. Com a investigada foram apreendidos, ainda, um controle de portão eletrônico e quatro chaves.

Diante da flagrância, os investigadores se dirigiram ao endereço do casal e procederam a busca na quitinete nº 03, onde foi localizado e preso
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
. No balcão da cozinha foi encontrada uma caixa de lâminas de barbear aberta, contendo algumas lâminas novas e uma já utilizada, ao lado das quais se verificaram diversos resíduos de pasta-base de cocaína.

No quarto ocupado por
TALIA
e
SÉRGIO
, encontrou-se, dentro de um saco branco, uma balança de precisão. Sobre um armário, apreenderam-se R$ 1.177,00 (um mil, cento e setenta e sete reais) em dinheiro trocado, em sua maior parte em cédulas de dois, cinco e dez reais. Foram recolhidos, ainda, um rolo de plástico PVC já utilizado, anotações supostamente relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas e dois aparelhos celulares, pertencentes, respectivamente, a
SÉRGIO
e
TALIA
. Ressaltou-se que havia resíduos de pasta-base de cocaína espalhados por diversos cômodos da residência.

Durante o interrogatório,
SÉRGIO
afirmou ser usuário de pasta-base de cocaína e tentou justificar a presença dos resíduos no imóvel alegando que seriam decorrentes de seu próprio consumo, embora não tenham sido localizados artefatos usualmente utilizados para o consumo desse tipo de droga.

Já na delegacia,
TALIA
passou a desacatar e ameaçar os policiais, proferindo expressões ofensivas como “policiais de merda” e afirmando que diria ter sido agredida pela equipe. Em seguida, começou a se debater no banco da unidade policial, tornando necessário imobilizá-la, com o uso de algemas nos punhos e tornozelos, para garantir sua própria integridade física. O investigado
FERNANDO LUIZ
(“Poliglota”), por sua vez, também desacatou os agentes, em especial o chefe de investigação da DERF, dizendo, em tom de ameaça: “
seus pau no cu, merecem morrer
”.

Diante de todo esse cenário, foi dada voz de prisão aos conduzidos, os quais foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

Ratificando tais informações, os depoimentos judiciais dos policiais civis que participaram da operação evidenciam que
TALIA DE ALMEIDA SILVA
e
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
atuavam como "patrões" do tráfico na região central de Rondonópolis, abastecendo o ponto de venda conhecido como "Boca da UNIC", enquanto
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
atuava como "soldado" ou intermediário, realizando a venda direta aos usuários.

A investigação policial, que culminou na prisão dos apelantes, apurou que o casal
TALIA
e
SÉRGIO
abastecia o ponto de venda três vezes ao dia, em horários estratégicos (início da manhã, horário de almoço e final da tarde), utilizando uma motocicleta Honda Fan vermelha para o transporte dos entorpecentes.

Ademais, a apreensão de balança de precisão, rolo de plástico filme, anotações relativas ao tráfico e resquícios de pasta base de cocaína na residência de
TALIA
e
SÉRGIO
evidencia a estrutura organizada para o fracionamento e distribuição de drogas, incompatível com a tese de mero uso pessoal ou traficância eventual.

As anotações apreendidas, analisadas no
Relatório de Investigação nº 2023.13.87229
, revelam a existência de uma contabilidade do tráfico, com registro de valores e referências a fornecedores e usuários, demonstrando a organização e estabilidade da associação criminosa.

Outrossim, a tentativa de
TALIA
de quebrar seu aparelho celular durante a abordagem policial, conforme relatado pelos policiais, evidencia a preocupação em ocultar provas da atividade criminosa, comportamento típico de integrantes de organizações criminosas.

Agrega-se, ainda, que a usuária
Camila Alves de Oliveira,
ouvida nos autos do Inquérito Policial n.º

349.4.2023.34608, cuja cópia encontra-se no ID 301945886 e ss., declarou, na delegacia, “
QUE tem conhecimento que SERGIO é o proprietário "BOCA DE FUMO DA UNIC", porém SERGIO não atende os usuários durante a venda, a venda dos entorpecentes são feita por outras pessoas,

e atualmente; Gustavo dos Santos Polveiro, também conhecido por "FRANCK" do semáforo", é a pessoa responsável em vender a droga para os usuários na BOCA DE FUMO DA UNIC; QUE em relação a Aline de Souza Oliveira Pinto também comercializava o entorpecentes para SERGIO, porém atualmente está devendo a "boca"
;” (ID 301945397).

Diante de todo o conjunto probatório constante dos autos, impõe-se concluir que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas em relação aos apelantes, no que concerne ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Os elementos coligidos ao longo da investigação e confirmados em juízo — notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, os flagrantes realizados, a apreensão de objetos típicos da atividade ilícita e as declarações de usuários e colaboradores — revelam, de forma clara e consistente, a existência de uma associação criminosa estável e permanente, com estrutura funcional definida, divisão de tarefas e atuação reiterada no comércio de entorpecentes.

A atuação conjunta de
TALIA DE ALMEIDA SILVA, SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
e
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
, no âmbito da chamada "Boca da UNIC", evidencia a formação de um núcleo de tráfico de drogas com atuação coordenada e profissionalizada, não se tratando, pois, de colaboração episódica ou eventual. A sistemática de abastecimento em horários fixos, a utilização de terceiros para revenda e a existência de contabilidade própria da atividade delituosa afastam qualquer dúvida quanto à permanência e estabilidade da associação.

A tentativa de destruição de provas, as contradições nas versões apresentadas e os indícios colhidos na residência dos apelantes, como os resíduos de drogas, a balança de precisão, o rolo de plástico filme, os celulares com anotações e o dinheiro trocado, reforçam a conclusão de que os envolvidos mantinham vínculo associativo com o propósito comum de praticar o tráfico ilícito de drogas.

Assim, restando plenamente caracterizados os elementos típicos do crime de associação para o tráfico — pluralidade de agentes, estabilidade do vínculo e finalidade específica de comercialização de entorpecentes —,
impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
.

3.

DO CRIME DE DESACATO:

Quanto ao delito de desacato, imputado aos apelantes
TALIA DE ALMEIDA SILVA
e
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que ambos proferiram palavras ofensivas contra os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, com o intuito de menosprezar a função pública por eles exercida.

A
materialidade da infração penal

está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 301945376), Boletim de Ocorrência (ID 301945377), e pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

Em relação à
autoria
, o investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
narrou, em audiência, que, durante a ação policial,
TALIA
e
FERNANDO
desacataram a equipe, proferindo xingamentos e ofensas, sendo necessário o uso de algemas para conter a primeira, que estava agressiva. Mencionou que
FERNANDO
chegou a ameaçar o chefe de investigação, Nelson, dizendo: “
seus paus no cu merecem morrer”
.

Leila Giane Mensch
, também investigadora, confirmou judicialmente que
TALIA
e
FERNANDO
desacataram os policiais reiteradamente durante as diligências, tanto que no momento da abordagem quanto na delegacia, proferindo ofensas como “
merda”
e ameaças de morte à equipe.

E
Nelson de Souza Neto
declarou, na fase instrutória, ter sido alvo direto de desacato, afirmando que
FERNANDO
e
TALIA
proferiram xingamentos contra a equipe, tendo o primeiro dito expressamente que “
os policiais eram pau no cu e mereciam morrer”
. Ratificou que as ofensas foram constantes e registradas no boletim de ocorrência.

E, como já destacado em tópico anterior, o fato de as testemunhas serem policiais que atuaram na fase inquisitorial não lhes retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos. Ao revés, tais depoimentos, além de gozarem de fé pública e presunção de legitimidade, são prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal, não havendo, no caso concreto, qualquer indício de que os agentes estatais tenham agido com o propósito de incriminar injustamente o acusado ou de conferir aparência de legalidade às suas atuações funcionais.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques no original).

Além disso, observa-se que, na fase inquisitorial,
Edilson Santos Castelo Branco
já havia declarado que “
um dos conduzidos (Fernando Luiz Degawa) disse que iria processar os policiais, e que não poderia algemar pois não era bandido, chamou os policiais de várias palavras de baixo calão, chamando eles de “PAU NO CU”
(ID 301945383)

A negativa apresentada por
TALIA
em seu interrogatório judicial, de que não proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, mostra-se isolada nos autos, contrariando os depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes públicos que presenciaram a conduta delituosa.

Impende consignar que o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, consuma-se com a prática de qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público, em razão de suas funções.

In casu
, as expressões "
merda
", "
pau no cu
" e a afirmação de que os policiais "
mereciam morrer
", proferidas pelos apelantes durante a abordagem e na delegacia, configuram, inequivocamente, o crime de desacato, porquanto dirigidas aos agentes públicos no exercício de suas funções, com o intuito de menosprezar a função pública por eles exercida.

Desta feita, por não ser verossímil a versão exculpatória da i. defesa e sequer encontrar amparo em outros elementos de prova constantes dos autos, não deve prevalecer sobre os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis que realizaram o flagrante, os quais assumiram o compromisso legal de dizer a verdade e, com bastante firmeza, esclareceram em juízo a dinâmica dos fatos, que revela o cometimento pelos flagrados do crime de desacato.

Logo, sendo a prova dos autos segura o suficiente para demonstrar à exaustão que as ofensas verbais dirigidas por
TALIA
e
FERNANDO
aos investigadores foram em demérito à autoridade deles, não restam dúvidas de que agiram com o dolo específico e cometeram o delito tipificado no art. 331 do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios, afinal, como bem esclarece o doutrinador Rogério Greco, “
é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função (in officio) ou em razão dela (propter officium). A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, à Administração Pública”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado . Disponível em: VitalSource Bookshelf, (16ª edição). Grupo GEN, 2023), o que evidentemente ocorreu no caso ora em apreço.

Destarte, a materialidade e autoria do crime de desacato restam cabalmente demonstradas, impondo-se a manutenção da condenação dos apelantes
TALIA DE ALMEIDA SILVA
e
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
nas sanções do artigo 331 do Código Penal.

4.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06):

Os apelantes pleiteiam, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado".

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na legislação anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena,
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, o conjunto probatório evidencia que os apelantes atuavam de forma habitual e estável no tráfico de drogas, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida, caracterizando verdadeira associação criminosa.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido:

“
2 . Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simultânea condenação por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas
.”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 769110 SP 2022/0281836-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023). Grifei.

“
IV - No tocante ao tráfico privilegiado, mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos (agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa)
” (STJ - AgRg no HC: 799532 RJ 2023/0025575-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). Destaquei.

E, no que concerne especificamente ao apelante
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
, verifica-se que ele não ostenta bons antecedentes, porquanto registra condenação criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos nº 1010038-33.2021.8.11.0003), com trânsito em julgado em 15/03/2024, conforme se extrai do Executivo de Pena (Numeração Única: 2000316-61.2024.8.11.0064).

Destarte, não preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se o indeferimento do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

5.

DA PRISÃO DOMICILIAR E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

A apelante
TALIA DE ALMEIDA SILVA
pleiteia sua colocação em prisão domiciliar, sob o fundamento de que é mãe de três filhos menores de 12 anos, e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Ab initio
, impende consignar que
há inequívoca carência de interesse recursal quanto ao pedido de colocação da sentenciada em custódia em seu domicílio
, uma vez que na r. sentença foi mantida a liberdade provisória a ela concedida no curso da instrução criminal.

A propósito, transcrevo o trecho pertinente do r. édito condenatório reprochado,
in verbis:

“No entanto, tendo em vista que a acusada respondeu à presente ação penal em liberdade, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
DEFIRO à acusada o direito de recorrer em liberdade”

(ID 301946044 - Pág. 9).

Desta feita, uma vez que a prisão domiciliar nada mais é do que uma modalidade especial de cumprimento da custódia preventiva, estando a ora apelante em liberdade provisória, carece de interesse recursal o pedido defensivo de que seja beneficiada com o encarceramento cautelar em seu domicílio.

Ademais, com o início do cumprimento da pena pela recorrente, a análise do pedido de sua colocação em custódia em domicílio é de competência do d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 117 da LEP.

No que tange ao
regime prisional
, a teor do art. 33, §§ 2.º, alínea
a
, do Código Penal, “
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
”. Assim, tendo sido
TALIA
condenada a
08 (oito) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção
, escorreita a fixação do regime mais gravoso.

Nesse sentido é o seguinte precedente:
“
Havendo concurso de penas de reclusão e detenção, a pena deve ser somada indistintamente para fins de fixação do regime inicial
” (TRF-3 - ApCrim: 00019690520164036003, Relator.: Desembargador Federal FABIO RUBEM DAVID MUZEL, Data de Julgamento: 29/11/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/12/2023).

Logo, não há retificações a serem feitas nesses pontos.

6.

DO PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO:

A apelante
TALIA DE ALMEIDA SILVA
pleiteia, ainda, a remição da pena pelo trabalho realizado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
daquele que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos, enquanto submetido aos regimes fechado ou semiaberto, enseja a devida bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação de execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate.

Ademais, a remição pelo trabalho exige, por imposição legal,
o efetivo controle da jornada laboral
, incumbência atribuída à autoridade administrativa do estabelecimento penal, nos termos do art. 129 da LEP. Esse controle visa fiscalizar o processo de ressocialização do reeducando e assegurar a concessão isonômica do benefício a todos os condenados, sem fazer restrições ao fato da atividade ser desempenhada dentro ou fora do ambiente carcerário.

As atividades domésticas exercidas no próprio lar não se confundem com o trabalho (interno ou externo) disciplinado pela LEP, o qual exige controle estatal. Na prisão domiciliar, é factualmente inviável ao Juízo da Execução Penal fiscalizar a jornada de trabalho doméstico para fins do cômputo exigido por lei.

A
ratio legis
do instituto não é meramente ocupar o tempo do apenado ou premiar o bom comportamento, mas sim fomentar a sua reintegração social por meio de atividades que promovam disciplina, qualificação profissional e o desenvolvimento de hábitos compatíveis com a vida em sociedade
.
O trabalho, para fins de remição, é aquele que se insere em uma lógica de preparação do reeducando para o mercado de trabalho, no intuito de que obtenha seu próprio sustento, de forma lícita, após o cumprimento de sua pena
.

No caso ora em análise, a apelante pleiteia a remição da pena pelo trabalho realizado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, em período anterior ao início da execução da pena.

Ocorre que, consoante a literalidade do art. 126 da LEP, a remição pressupõe o cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, ou seja, exige-se que o condenado esteja efetivamente cumprindo a reprimenda imposta.

Ademais, impende consignar que a competência para a análise do pedido de remição é do Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Destarte, considerando que a remição pressupõe o cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, e que a competência para a análise do pedido é do Juízo das Execuções Penais, impõe-se o indeferimento do pleito de remição da pena pelo trabalho realizado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

7.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
TALIA DE ALMEIDA SILVA
,
FERNANDO LUIZ ADOLFO DEGAWA
e
SÉRGIO XIMENEZ FERREIRA
nos autos da ação penal n.
1038174-69.2023.8.11.0003
,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ratificando integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025